Tribunal: STF
Processo: ARE 1588219
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O INSS A IMPLANTAR APOSENTADORIA POR INVALIDEZ COM ACRÉSCIMO DE 25%.
DECISÃO MONOCRÁTICA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERTPOSTO PELO INSS.
EM RECURSO (evento 56, RECLNO1), O INSS ALEGOU, EM SÍNTESE, QUE AS CONTRIBUIÇÕES CORRESPONDENTES ÀS COMPETÊNCIAS A PARTIR DE 20/09/2021 NÃO PODEM SER CONSIDERADAS PARA O CUMPRIMENTO DA QUALIDADE DE SEGURADO, POIS APRESENTAM PENDÊNCIAS DECORRENTES DO RECOLHIMENTO EM VALOR INFERIOR AO LIMITE MÍNIMO MENSAL DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO, DE MODO QUE, NA DII FIXADA PELO PERITO, A PARTE AUTORA NÃO FARIA JUS AO BENEFÍCIO.
A AUTORA TRABALHAVA COMO EMPREGADA, COM ANOTAÇÃO DE QUE FAZIA JORNADA DIFERENCIADA DE TRABALHO.
O FATO DE AS COMPETÊNCIAS REFERENTES AO ANO DE 2021, RELATIVAS AO VÍNCULO EMPREGATÍCIO DA AUTORA COM A EMPRESA ARCOS DOURADOS COMÉRCIO DE ALIMENTOS SA, OSTENTAREM O MARCADOR "PREC-MENOR-MIN", QUE SIGNIFICA "PENDÊNCIAS DECORRENTES DO RECOLHIMENTO EM VALOR INFERIOR AO LIMITE MÍNIMO MENSAL DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO", NÃO INVALIDA SUA CONTAGEM PARA FINS DE RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SEGURADO.
ESTA 5ª TURMA RECURSAL ENTENDE PELA POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE CONTRIBUIÇÕES ABAIXO DO VALOR MÍNIMO QUANDO O SEGURADO FOR EMPREGADO. É O QUE SE EXTRAI DO SEGUINTE TRECHO DE DECISÃO MONOCRÁTICA REFERENDADA PROFERIDA PELO JUIZ FEDERAL JOÃO MARCELO OLIVEIRA ROCHA (5ª TR-RJ, AUTOS Nº 5018434-47.2023.4.02.5110, J. EM 19/08/2024):
EM RELAÇÃO ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ABAIXO DO VALOR MÍNIMO, DESTACASE QUE O §14 DO ART. 195 DA CF, INCLUÍDO PELA EC 103/2019, REMETE À LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL A REGULAMENTAÇÃO DOS VALORES MÍNIMOS A RESPEITO DE CADA CATEGORIA DE SEGURADO (“O SEGURADO SOMENTE TERÁ RECONHECIDA COMO TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A COMPETÊNCIA CUJA CONTRIBUIÇÃO SEJA IGUAL OU SUPERIOR À CONTRIBUIÇÃO MÍNIMA MENSAL EXIGIDA PARA SUA CATEGORIA, ASSEGURADO O AGRUPAMENTO DE CONTRIBUIÇÕES”).
NO CASO DO SEGURADO EMPREGADO, AINDA PREVALECE O DISPOSTO NO §3º DO ART. 28 DA LEI 8.212/1991, QUE REMETE AO PISO SALARIAL, LEGAL OU NORMATIVO DA CATEGORIA, CUJO FRACIONAMENTO É POSSÍVEL, A DEPENDER DA CARGA HORÁRIA CONTRATADA E DOS DIAS TRABALHADOS: “O LIMITE MÍNIMO DO SALÁRIO-DE-CONTRIBUIÇÃO CORRESPONDE AO PISO SALARIAL, LEGAL OU NORMATIVO, DA CATEGORIA OU, INEXISTINDO ESTE, AO SALÁRIO MÍNIMO, TOMADO NO SEU VALOR MENSAL, DIÁRIO OU HORÁRIO, CONFORME O AJUSTADO E O TEMPO DE TRABALHO EFETIVO DURANTE O MÊS”.
PORTANTO, NO CASO DO SEGURADO EMPREGADO (COMO É O CASO DA AUTORA), A REMUNERAÇÃO MENSAL ABAIXO DO SALÁRIO MÍNIMO NÃO IMPEDE A CONTAGEM DA COMPETÊNCIA.
O SEGURADO EMPREGADO FICA SUJEITO AO QUE DISPÕE O CONTRATO DE TRABALHO COM O EMPREGADOR, E PELA LEGISLAÇÃO ATUAL, AINDA TEM O DIREITO DE COMPUTAR O MÊS DE TRABALHO, AINDA QUE DA RELAÇÃO DE EMPREGO RESULTE REMUNERAÇÃO INFERIOR AO SALÁRIO MÍNIMO.
ALÉM DISSO, RECENTEMENTE A TNU FIRMOU A SEGUINTE TESE, NO JULGAMENTO DO TEMA Nº 349:
O RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM VALOR INFERIOR AO MÍNIMO MENSAL DA CATEGORIA, À MÍNGUA DE PREVISÃO LEGAL, NÃO IMPEDE O RECONHECIMENTO DA QUALIDADE DE SEGURADO OBRIGATÓRIO, INCLUSIVE APÓS O ADVENTO DA EC 103/2019, QUE ACRESCENTOU O §14 AO ART. 195 DA CF/88.
RESSALTA-SE, POR FIM, QUE A PATOLOGIA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA (CARDIOPATIA GRAVE) ENCONTRA-SE ENTRE AS HIPÓTESES DE ISENÇÃO DE CARÊNCIA MÍNIMA PREVISTAS NO ART. 26, II, DA LEI Nº 8.213/1991, UMA VEZ QUE ESTÁ EXPRESSAMENTE INCLUÍDA NO ROL PREVISTO NO ART. 1º DA PORTARIA INTERMINISTERIAL MPAS/MS Nº 2.998/2001.
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELO INSS DESPROVIDO."

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 29 da EC 103/2019; 195, inciso II, §§ 5º e 14, e 201, caput, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 23 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente